Tribunal: CARF
Processo: 10315.721029/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721029/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.498 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. À
exceção de questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas
arguidas somente no recurso voluntário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721029/2014-42
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721029/2014-42

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), através do
Acórdão no 15-40.318, de 27/05/2016, cujo dispositivo julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (fls. 221/233):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I, II e III da Lei n° 8.212,
de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário de
contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do segurado empregado e
contribuinte individual que lhe presta serviços.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou os Autos de
Infração (AI) no 51.070.275-9 e 51.070.276-7, para o período de 01/2013 a 12/2013, incluído o
décimo terceiro salário, referentes às seguintes contribuições previdenciárias (fls. 03/31 e 39/43):
(i) contribuição da empresa, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados;
(ii)
contribuição
da
empresa,
incidente
sobre
a
remuneração dos segurados contribuintes individuais; e
(iii)
contribuição
dos
segurados
empregados
e
contribuintes individuais.
O município foi cientificado da autuação em 10/12/2014 e impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 181/202 e 214/215).
Intimado da decisão de piso em 22/06/2016, o ente público apresentou recurso
voluntário no dia 15/07/2016, no qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos de fato e de
direito (fls. 236/239 e 242/251):
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721029/2014-42

(i) estão incluídas verbas pagas de caráter indenizatório na
base de cálculo do lançamento fiscal relativo aos servidores
temporários, comissionados e efetivos, dentre elas: terço
constitucional de férias, pagamento em dobro de férias, aviso
prévio indenizado, auxílio-doença e diárias em valor não
superior ao salário; e
(ii) a incidência das contribuições sociais ocorre apenas
sobre as verbas de natureza remuneratória, porquanto revelam
pagamento por serviços prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, a impugnação do lançamento pelo autuado instaura a fase
litigiosa.
O art. 16 do mesmo diploma legal determina a observância de determinados
requisitos para a contestação do lançamento fiscal, dentre eles que a impugnação deverá
especificar os pontos de discordância em relação ao ato administrativo, com base em argumentos
de fato e direito. Senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Disso tudo, infere-se da legislação que as razões de defesa submetidas à primeira
instância determinam os limites do litígio instaurado com a impugnação do lançamento
tributário.
Por sua vez, a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria impugnada pelo autuado, conforme a extensão da petição
apresentada na esfera inicial.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721029/2014-42

Destarte, o recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada
quando da impugnação do lançamento. Nessa mesma linha de entendimento, o art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
De tal forma que não é permitido inovar na postulação recursal para incluir
matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas.
As questões não provocadas a debate na primeira instância por meio da peça
vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas,
vedada a sua análise pelo órgão "ad quem". Caso contrário, haverá afronta ao princípio do duplo
grau de jurisdição administrativa, o qual orienta o processo administrativo fiscal, e à própria
estabilização da demanda nos limites do litígio instaurado.
Escapam dessa regra matérias de ordem pública, as quais transcendem aos
interesses das partes, sendo possível a cognição de ofício pelo julgador, após avaliação da
situação concreta.
No presente processo, a impugnação do município abrangeu questões preliminares
e de mérito. Quanto a estas últimas, porém, restringiu-se a contestar a incidência da contribuição
previdenciária sobre a prestação de serviços eventuais. A peça impugnatória não faz alusão à
base de cálculo dos segurados empregados, notadamente servidores temporários, comissionados
e efetivos (fls. 182/202 e 221/233).
O recurso voluntário contém alegações novas, vinculadas à existência de parcelas
indenizatórias na base de cálculo do lançamento tributário, refutadas pelo autuado somente nesta
fase do processo administrativo. Inclusive, trata-se da única matéria de defesa do recurso
voluntário.
Além disso, a alegação recursal é também genérica, pois não aponta quais verbas
despidas de natureza remuneratória efetivamente integram a base de cálculo para os segurados
empregados.
Não se presta o recurso voluntário para análise de questões formuladas em tese
pelo sujeito passivo, desvinculadas da comprovação da sua relação com a exigência fiscal, sendo
imprescindível mostrar, para fins de exame individualizado da natureza jurídica, quais são as
parcelas que compõem o auto de infração classificadas como indenizatórias.
De qualquer sorte, o apelo recursal inova na contestação e deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do
recurso voluntário.
Com efeito, tal previsão está expressa no inciso III do art. 932 da Lei no 13.105,
de 16 de março de 2005, que trata do Código de Processo Civil, aplicado de maneira supletiva ao
processo fiscal:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721029/2014-42

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Em suma, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 242/251 e dele não
tomo conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital